Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUE. PROTESTO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AGIOTAGEM. NULIDADE. CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe arguir preliminar de cerceamento de defesa se, no prazo concedido, a parte não pleiteia perícia contábil. 1.1. Se a parte não explicita a relação da testemunha diretamente com os fatos objeto dos autos e quais aspectos da lide demandariam a comprovação por meio da testemunha, o juiz pode indeferir tal pleito, com base no parágrafo único do art. 370 do CPC.
2. Apesar de abstração e autonomia inerentes ao cheque, o art. 13 da Lei n. 7.357/85 estabelece que se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé. 2.1. A gravação de conversa telefônica, juntamente com as conversas de aplicativo juntadas pelo Réu, demonstram que os empréstimos com cobranças de juros feitos pelo Réu foram destinados ao irmão da Autora, não tendo o cheque assinado por esta qualquer relação com dívida sua.
3. Ficou demonstrada a má-fé do Réu que fazia sucessivos empréstimos com juros altos ao irmão da Autora e se valeu de cheque emitido por esta como garantia, o qual foi entregue pelo seu irmão, sem ciência da emitente, mas com ciência do Réu de que esta não tinha relação com as dívidas do irmão. 3.1. Estando demonstrada a má-fé do portador, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.357/85, a emitente pode opor exceção por ter sido o cheque completado sem observância do convencionado.
4. O preenchimento de cheque (valor e beneficiário) por pessoa diversa da emitente e em desconformidade com anuência desta configura simulação de negócio jurídico, o qual é nulo, por força do art. 167, §1o, I, do Código Civil.
5. Ainda que a Autora conhecesse a destinação do cheque, o apelo do Réu não merece provimento, pois, conforme demonstrado nos autos, o Réu fazia sucessivos empréstimos ao irmão da Autora, com previsão de juros excessivos, inclusive de 2% para pagamento no mesmo dia. 5.1. Tal prática configura agiotagem e é legalmente vedada, consoante preceitos do Decreto 22.626/1933. 5.2. Uma vez reconhecida a prática de agiotagem por parte do Réu, deve ser declarado nulo o negócio jurídico e, consequentemente, por se tratar de obrigação acessória, padece de nulidade também a garantia cobrada da Autora com base em cheque por esta emitido.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.